Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-35.2023.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DE DANOS. FORO COMPETENTE O DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO RÉU OU DO LOCAL DO FATO/ATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ENGAVETAMENTO. COLISÕES SUCESSIVAS. TEORIA DO CORPO NEUTRO. APLICABILIDADE. CULPA DO VEÍCULO QUE DEU INÍCIO À SÉRIE DE COLISÕES. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos Juizados Especiais Cíveis, em virtude da concorrência de foros, a ação de reparação de dano de qualquer natureza pode ser ajuizada no domicílio do autor, no domicílio do réu ou do lugar do fato ou do ato. Inteligência do artigo 4o, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Se o autor e um dos réus (Ronaldo) são domiciliados em São Sebastião e o réu David, em São Paulo, e o acidente se deu no Jardim Botânico, são foros competentes para julgamento da ação o da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, ou de Brasília ou ainda a comarca de São Paulo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo.
3. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Existindo provas de colisões sucessivas, aplica-se a chamada teoria do corpo neutro que afasta a responsabilidade do motorista do veículo que é arremessado contra terceiro em razão da colisão sofrida.
5. Na hipótese, acervo probatório corrobora a alegação de que a sequência de colisões foi iniciada pelo veículo do recorrente que não conseguir frear e atingiu a traseira do Kwid que, por sua vez, foi projetado contra o Logan do autor.
6. A extensão dos danos nos três veículos engavetados e o vídeo que mostra a posição dos veículos após a colisão (ID 54427037, 54427048 e 54427049) infirmam a alegação de que um quarto veículo (Fiat Cronos) deu início à sequência de batidas. A pouca extensão da avaria na traseira do veículo do recorrente (ID 54427048) mostra que eventual impacto sofrido era insuscetível de lançá-lo sobre os demais veículos à frente.
7. Se o acervo probatório - composto de fotografias e vídeos – indicam a culpa do recorrente réu pela colisão, deve ser prestigiada a sentença que julgou procedente o pedido de indenização dos danos materiais sofridos pelo autor, que estão adequadamente demonstrados por meio de notas fiscais e recibos.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.